Tribunal: STF
Processo: ARE 1467872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado da Bahia. Candidata submetida a recorreção da prova em razão de ordem judicial, oriunda de um outro mandado de segurança, de um outro Relator. Preliminar de decadência e prescrição, não acolhidas, uma vez que a impetrante se insurge em face de ato publicado no DPJ de 24/08/2020. Impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, rejeitada, pois o impugnante não desconstituiu a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da requerente. Mérito. Critério de correção gramatical sem limitação de descontos de pontos é ilegal e desarrazoado. Em idêntica situação, tomando-se como referência o Concurso Público para o Cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado da Bahia (Edital nº 1/2018), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) considerou ilegais os referidos critérios. Ressalte-se que não se busca afastar o objetivo do concurso, cuja finalidade é separar candidatos com conhecimento técnico-jurídico e com domínio da língua portuguesa (vocabulário, redação, argumentação...), tampouco se tenta afastar a discricionariedade do órgão administrativo. Porém, não se pode perder de vista que o ato administrativo deve estar pautado nos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2º da Lei 9.748/99), sendo, dessa forma, imperativo a intervenção do Judiciário para garantir o direito da impetrante, afastando-se o critério de correção gramatical da prova escrita e prática, considerado ilegal e desarrazoado, esse critério. Em outra vertente, a impetrante se encontra exercendo a atividade de oficial de registro da Comarca de Itambé desde 2017 (há mais de 5 anos, portanto) e, em atenção à teoria do fato consumado, se mostra prudente a convalidação desta situação que se perdurou ao longo do tempo, considerando-se, sobretudo, a relevância e a preponderância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da segurança jurídica, sobre o próprio princípio da legalidade estrita, pois eventual negativa da ordem ensejaria mais danos à impetrante do que ao Estado. Concede-se a segurança para decretar a nulidade do critério de correção, no que se refere aos erros de português (domínio da modalidade escrita da língua portuguesa), previstos nos itens 9.7.3, alíneas “c” a “h” e 9.7.4. do Edital do Concurso Público para Outorga de Serventias Notariais e Registrais do Estado da Bahia (Edital nº 05/2013), determinando-se, por conseguinte, que seja recalculada a pontuação da impetrante WANESSA YARA ALEIXO, no que se refere à prova escrita e prática, reclassificando-a, mantendo-a em sua respectiva serventia. Segurança concedida. Liminar ratificada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente